Tribunal: TJDFT
Processo: 0721926-97.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721926-97.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ANTÔNIO DE ARAÚJO LOPES, ALCIDES DEMARCHI, ALCIDES FRANHANI JÚNIOR, CARLOS ALBERTO GOMES FERREIRA, DIRCEU MANDRI, EDISON FERRAZ GUIMARÃES, ELIAS MARAZIA, ESPÓLIO NELSON CARRELLI, FRANCISCO JOSE GUSMÃO DOS SANTOS, JACI RODRIGUES COELHO, JOÃO PEDRO DA SILVA, MIGUEL GIUDICISSI FILHO, NOBORO NICIOKA, PEDRO HENRIQUE SUTTI LOPES, SÔNIA REGINA GUZELLA, TERESA CRISTINA CAMARGO OTERO, WANDERLI FRANCO, OSCAR DE AVELLAR GARCIA FILHO DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STJ. Acrescenta que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 25198068, para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas em nome do advogado OLÍVIO GAMBOA PANUCCI, OAB/SP 328.905, OAB/PR no 28.977 e OAB/DF no 53.262. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018